Tribunal: TJSP
Processo: 1047627-81.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
1. Embargos de declaração - Omissão no acórdão embargado – Reconsideração da decisão que indeferiu a justiça gratuita, autorizando o depósito em seis parcelas do valor do preparo – Deserção afastada - Vício sanado com o acolhimento destes embargos de declaração com efeito modificativo do julgado.
2. Apelação – Valor da causa corretamente fixado na sentença – Inocorrência de cerceamento de

Ementa:
1. Embargos de declaração - Omissão no acórdão embargado – Reconsideração da decisão que indeferiu a justiça gratuita, autorizando o depósito em seis parcelas do valor do preparo – Deserção afastada - Vício sanado com o acolhimento destes embargos de declaração com efeito modificativo do julgado.
2. Apelação – Valor da causa corretamente fixado na sentença – Inocorrência de cerceamento de defesa – Devolução das luvas – Questão não levantada no momento processual oportuno - Inovação não permitida em sede recursal – Devolução da caução e indenização por danos morais – Descabimento ante o resultado da anterior ação de despejo por denúncia vazia – Ausência de ilicitude por parte do réu – Sentença integralmente mantida – Recurso improvido.